Tribunal: TJPA
Processo: 0153496-64.2015.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0153496-64.2015.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: LEOMAR ARAUJO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência da ação indenizatória por danos morais, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao autor, em razão de representação infundada ao Ministério Público, com repercussões negativas à honra do demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de contestação atrai os efeitos materiais da revelia em face da Fazenda Pública; (
ii
) verificar se a responsabilização do Município partiu de “premissa viciada”, ante a existência de supostos indícios concretos que justificariam a representação; (
iii
) estabelecer se houve rompimento do nexo de causalidade pela ausência de divulgação pública da acusação; (
iv
) examinar se houve prova suficiente do dano moral; e (v) avaliar a possibilidade de minoração do valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contestação pela Fazenda Pública não implica automaticamente procedência do pedido, mas tampouco impede condenação quando há prova nos autos — como no caso, em que a sentença e a decisão agravada se basearam em provas documentais e testemunhais suficientes.

A decisão agravada não considerou ilícita a simples representação ao Ministério Público, mas sim o abuso configurado pela imputação leviana e desprovida de suporte probatório mínimo, que ultrapassou os limites do exercício regular de direito e gerou abalo à honra do autor, configurando ato ilícito nos termos do art. 187 do Código Civil.

A ausência de divulgação pública da acusação não descaracteriza o nexo causal quando a própria conduta estatal, formalizada e dirigida a órgão de persecução penal, já é suficiente para gerar dano moral, sobretudo em contextos locais, nos quais o constrangimento social decorre do simples conhecimento dos fatos por terceiros.

O dano moral decorrente de imputação infundada de prática criminosa dispensa prova específica de prejuízo, por configurar dano in
re

ipsa
. De todo modo, a existência de depoimentos firmes e
convergentes confirmando os efeitos lesivos reforça a conclusão adotada.

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais não se revela exorbitante ou desproporcional, sendo incabível sua revisão em agravo interno quando não demonstrado descompasso flagrante com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contestação pela Fazenda Pública não impede a procedência do pedido quando há prova suficiente nos autos, ainda que se afaste a incidência dos efeitos materiais da revelia.

A representação administrativa infundada ao Ministério Público, sem lastro probatório mínimo e com repercussão lesiva à honra, configura abuso de direito e enseja responsabilidade civil objetiva do ente público.

O nexo causal entre o ato estatal e o dano moral independe de divulgação pública formal quando os efeitos lesivos decorrem da própria imputação oficial.

O dano moral decorrente de imputação criminosa sem suporte mínimo configura-se in
re

ipsa
, sendo suficiente a comprovação da repercussão negativa por meio de prova testemunhal.

A indenização por dano moral somente pode ser reduzida quando manifestamente exorbitante, o que não se verifica na hipótese em que fixada em valor razoável diante da gravidade da conduta e do contexto fático.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X, e art. 37, §6º; CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 344, 345, II, 487, I, e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ,
AgRg
no
AREsp
529.118/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.10.2014,
DJe
20.10.2014; STJ, REsp 1.322.945/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 28.04.2015,
DJe
05.05.2015.

TJPA, Apelação Cível nº 0800633-80.2021.8.14.0005, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800871-61.2020.8.14.0028, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.10.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0153496-64.2015.8.14.0032

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

AGRAVAD
O
:
LEOMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno

(ID
31017391
)
interposto
pelo

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra decisão monocrática (ID
30291828
)

que

conhe
ceu
e

negou provimento ao recurso do Apelação, para manter integralmente a sentença atacada

que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Município ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais)ao autor, a título de indenização por danos morais, corrigidos
monetariamente pelo IPCA-E desde a data da sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:

(i) que a ausência de contestação não atrai os efeitos materiais da revelia, nos termos do art. 345, II, do CPC, não podendo ser presumida a veracidade das alegações iniciais;

(
ii
) que a decisão monocrática teria partindo de premissa viciada ao considerar que houve imputação infundada, desconsiderando os indícios concretos que justificaram a representação ao Ministério Público;

(
i
ii
) que não houve divulgação das acusações por parte do Município, rompendo-se o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil;

(
i
v
) que não restou comprovado o efetivo dano moral suportado pelo autor, sendo insuficientes os depoimentos testemunhais colhidos;

(v) subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado, sob alegação de desproporcionalidade, considerando a ausência de má-fé, a inexistência de divulgação pública pelo ente público e as limitações orçamentárias do Município.

Requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão monocrática e o julgamento de improcedência da ação originária, ou, alternativamente, a redução substancial do quantum indenizatório.

C
ontrarrazões
no
ID

31098684
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

O agravo interno não merece provimento, pois, reexaminados os fundamentos trazidos pelo agravante, constata-se que não há elemento apto a infirmar o entendimento exposto na decisão monocrática, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(i) Revelia e art. 345, II, do CPC

É correto afirmar que, em se tratando de Fazenda Pública, o art. 345, II, do CPC pode afastar os efeitos materiais da revelia em hipóteses específicas; porém, isso não converte a falta de contestação em “imunidade probatória” do réu, nem impõe improcedência automática. O que o sistema processual veda é a condenação exclusivamente ancorada na presunção.

E é exatamente esse o ponto já enfrentado na decisão agravada: nela se registra que, mesmo com a revelia, as provas deveriam ser analisadas, porque “a Fazenda Pública não pode ser condenada exclusivamente por presunção de veracidade (art. 345, II, do CPC)”, destacando-se que “o magistrado não admitiu a aplicabilidade dos efeitos materiais da revelia no caso concreto, tendo realizado a instrução probatória (...) suficiente, por si só, para formar o convencimento judicial”.

Assim, o afastamento (total ou parcial) da presunção do art. 344 não impede a procedência quando o conjunto probatório é idôneo; ao revés, reforça que a sentença/decisão se sustenta na prova efetivamente produzida (documental e oral), e não em ficção de veracidade.

Além disso, a própria decisão agravada assinala a consequência processual relevante da inércia defensiva: “a defesa do Município não foi exercida no momento oportuno, por inércia da própria administração pública, não podendo agora (...) corrigir sua omissão processual voluntária”.

Ou seja: ainda que se discuta a extensão dos efeitos materiais, a ausência de contestação repercute concretamente na dinâmica do contraditório (preclusões e empobrecimento do aporte argumentativo/probatório do réu), sem afastar o dever judicial de examinar a prova — exame que, segundo o próprio decisum, foi realizado com detida análise do acervo.

(
ii
) Alegação de “premissa viciada” e supostos “indícios concretos”

A tese de “premissa viciada” não se sustenta porque a decisão monocrática não negou a possibilidade de o Poder Público representar ao Ministério Público; o que foi reconhecido, à luz do acervo, é que a responsabilização decorreu do modo como a imputação foi formalizada e de sua falta de lastro mínimo, com repercussão lesiva à honra.

Nos autos, o próprio núcleo fático da demanda está ligado à representação/instauração de apuração no âmbito do Ministério Público: a inicial descreve que o autor foi cientificado de providências decorrentes de representação da Prefeitura e menciona ato de “representação para apuração de atos criminosos”, com referência expressa à notificação do MP.

No plano probatório, a decisão agravada enfatiza que a convicção não se apoiou em presunções, mas na prova documental e testemunhal, e que as testemunhas “confirmaram a repercussão negativa da acusação formulada pelo Município junto ao Ministério Público”, sendo depoimentos “claros, firmes e convergentes”.

E vai além: explicita que o dano à honra decorreu “não apenas em razão da representação, mas pela forma e pela ausência de lastro probatório mínimo no seu conteúdo”, enquadrando a conduta como abuso de direito (art. 187 do CC).

Logo, quando o agravante afirma existir “indícios concretos”, ele esbarra numa constatação já assentada no decisum: os autos não evidenciaram suporte mínimo proporcional capaz de descaracterizar o abuso reconhecido. A decisão monocrática, portanto, não parte de premissa abstrata (“representar é ilícito”), mas de premissa concreta e probatória: houve imputação com déficit de cautela e lastro, com efeitos danosos comprovados por prova oral.

Em síntese
,
o direito de petição/representação é legítimo, porém não é salvo-conduto para imputações penais destituídas de base mínima; quando o agir estatal ultrapassa os limites do exercício regular e produz lesão a direito de personalidade, surge o dever de reparar — e foi isso que a decisão agravada afirmou com base na prova dos autos.

(
iii
) Nexo causal e suposta ausência de divulgação pública pelo Município

A responsabilidade civil do ente público (art. 37, §6º, CF) não exige, como regra, prova de “divulgação midiática” para configuração do dano moral quando o próprio ato estatal gera constrangimentos e estigmatização, sobretudo em contexto local/funcional.

O nexo causal pode estar caracterizado pela própria prática do ato que deflagra apurações, suspeitas e repercussões na esfera pessoal e social do ofendido. Assim, ainda que o Município sustente ausência de publicidade formal, isso não rompe, por si só, o liame causal reconhecido: a conduta imputada ao ente (por seus agentes) é suficiente para produzir repercussões danosas, conforme delineado na decisão agravada.

(
iv
) Prova do dano moral e suficiência da prova testemunhal

A tese não prospera. Em hipóteses de imputação de prática criminosa e de submissão indevida do indivíduo a situação de suspeita/investigação, o dano moral frequentemente se configura pela própria gravidade do fato (dano in
re

ipsa
), dispensando demonstração milimétrica do abalo.

De todo modo, havendo prova testemunhal e demais elementos corroborativos, não cabe, em agravo interno, pretender reabrir a valoração do acervo probatório como se fosse novo julgamento de mérito, sobretudo quando a decisão agravada já motivou adequadamente a conclusão pela ocorrência do dano.

(v) Minoração do quantum indenizatório (subsidiário)

A revisão do valor fixado a título de dano moral somente é admitida quando se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante, em afronta aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Os argumentos do agravante — ausência de má-fé, inexistência de divulgação pública e limitações orçamentárias — não são suficientes, isoladamente, para impor redução substancial. A responsabilidade civil objetiva do ente público não se elide por ausência de dolo, e a função compensatória e pedagógica da indenização não pode ser neutralizada por invocação genérica de restrição orçamentária, sob pena de esvaziamento da tutela efetiva aos direitos da personalidade. Inexistindo descompasso flagrante, mantém-se o quantum arbitrado.

Diante do exposto,
conheço
e nego
provimento
ao agravo interno
,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
02
de
fevereiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/02/2026